Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724528-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALISSON ALVES DE SOUZA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo de n.o 0712133-41.2022.8.07.0018, movida pelo agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que fosse garantida a participação do autor nas próximas fases do certame, nos seguintes termos (ID 131832771 dos autos originários): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 19/07/2022 por ALISSON ALVES DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor afirma que “(...) devidamente inscrito no Concurso de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, sob no de inscrição 10025388, conforme documento em anexo (Anexo 1), vem realizando as diversas fases descritas no edital do certame (Anexo 2), tendo sido aprovado nas etapas de prova objetiva, dissertativa, prova de digitação, sendo, portanto, convocado para a etapa da avaliação médica com a apresentação de diversos exames laboratoriais e clínicos, conforme previsão editalícia. Sendo assim, dentro do prazo definido pela banca examinadora CEBRASPE (CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS), o requerente disponibilizou todos os exames apontados, em especial o raio-x da coluna (Anexo 3), conforme determinado pelo ponto 13.9.1 – f) (...) Não obstante, para sua surpresa, no dia 12 de julho de 2022, obteve acesso ao resultado definitivo da etapa de Avaliação Médica, situação em que observou que não constava na listagem de aprovados.” (id. n.o 131736983, p. 3-4). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para determinar que os réus garantam à parte autora a participação na etapa de Teste de Aptidão Física, bem como, se obtiver aprovação, seu regular seguimento no certame, observadas as demandas editalícias, garantindo a reserva de sua vaga de acordo com sua classificação final, se lograr aprovação definitiva, até o trânsito em julgado da demanda.” (id. n.o 131736983, p. 14, Seção 5, letra “b”). No mérito, pleiteia “(...) que seja declarada a nulidade do ato administrativo que eliminou a parte autora na etapa de avaliação de saúde, pelos motivos apresentados nesta peça exordial e sua nomeação e posse, após o trânsito em julgado, no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, observada a ordem de classificação, a fim de repelir as arbitrariedades cometidas durante o exercício da discricionariedade conferida à Administração Pública, considerando TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. Em pedido alternativo, caso não seja deferida a tutela antecipada e julgado tardiamente procedente o pedido, sejam concedidos os pedidos acima formulados, garantindo à parte autora o direito de realizar as etapas faltantes do concurso e, se aprovada, ser nomeada e empossada no cargo, observada a ordem de classificação.” (id. n.o 131736983, p. 14, Seção 5, letra “c”). Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 19/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao considera-lo como inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 37607707), afirma que, embora tenha sido aprovado nas etapas anteriores do concurso público, foi considerado inapto pela comissão examinadora na fase de realização da avaliação médica. Sustenta que encaminhou os documentos complementares pedidos pela banca examinadora, mas que não foi considerado apto. Alega que possui laudos médicos que atestam que não há limitações do ponto de vista ortopédico, bem como a sua aptidão para o exercício do cargo. Defende que a justificativa da junta médica é incompatível com os achados clínicos que foram acostados, uma vez que, nos laudos médicos, ficou destacada a capacidade do recorrente para exercer qualquer atividade física e laboral. Assevera que as conclusões da banca examinadora foram tomadas em juízo arbitrário e discricionário, considerando uma inaptidão que não consta no edital. Informa a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários à concessão da liminar pretendida. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que se determine que o agravante possa participar das próximas fases do concurso público. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Acerca do tema, eis aresto deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. 1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se nas regras previamente estipuladas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. (...) (Acórdão 1432723, 07093328920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade na decisão questionada pelo agravante. Na hipótese em tela, o autor afirma que se inscreveu para o Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Escrivão de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019. Não tendo sido eliminado na prova prática de digitação, o agravante foi convocado para os exames biométricos e avaliação médica, nos termos do subitem 13.1 do edital do certame (ID 131738052 – Pág. 19, na origem). Ocorre que, nessa fase, o candidato foi considerado inapto pela junta médica, com base na seguinte fundamentação (ID 131629341, na origem): “O(a) candidato(a) apresentou RM de coluna lombar com edema de ligamentos interespinhosos entre L3-L4 e L4-L5 e redução da altura do disco de T12-L1, associada a desidratação do mesmo. Os achados dos exames complementares foram confirmados em laudo de ortopedista. A junta médica comunica ainda que estas condições: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 13.7.3, 13.7.3.1 e 13.10.2, alínea 101, do Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica.” (grifou-se) O subitem 13.7 do edital tratou especificamente acerca da avaliação médica, nos seguintes termos (ID 131738052 – Pág. 20-21, na origem): “13.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 13.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 13.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 13.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 13.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 13.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 13.10.2 deste edital e(ou) quaisquer das condições descritas nas alíneas “a” a “e” do subitem 13.7.3 deste edital, o candidato será considerado inapto.” (grifou-se) Constata-se, pois, em juízo perfunctório, que a junta médica agiu em conformidade com o edital, tendo justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que o agravante foi considerado inapto na fase de avaliação médica, fazendo remissão, inclusive, aos subitens do edital e aos documentos apresentados pelo próprio candidato. Em verdade, observa-se, prima facie, que a junta médica cuidou de sopesar, inclusive, as impressões obtidas pela ressonância magnética apresentada pelo candidato, de modo que não se pode dizer que o fato de não ter dado maior credibilidade à conclusão obtida por médico particular constitui irregularidade. Isso porque, repise-se, a percepção que levou a junta médica a concluir pela inaptidão vem amparada em documento apresentado pelo próprio autor e elaborado mediante análise das condições constatadas. Ademais, impende consignar que, como bem ponderou o d. magistrado de origem, “não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela” (ID 131832771 – Pág. 4, na origem). Diante desse panorama, ao menos nesta fase inicial, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora